Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-83.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. R. sentença de improcedência, com apelo dos autores. Furto de peça da motocicleta dentro das dependências da requerida. Vítima que é promotora de vendas de marca fornecedora de mercadorias à apelada e estava no local para fazer uma reposição de produtos, deixando seu veículo no estacionamento do supermercado. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. R. sentença de improcedência, com apelo dos autores. Furto de peça da motocicleta dentro das dependências da requerida. Vítima que é promotora de vendas de marca fornecedora de mercadorias à apelada e estava no local para fazer uma reposição de produtos, deixando seu veículo no estacionamento do supermercado. Dano material caracterizado. Prestadora de serviços que se equipara a funcionária da empresa requerida. Dever de guarda, conservação e vigilância dos veículos mantidos no local. Danos morais não verificados. Mero aborrecimento que não dá margem à reparação extrapatrimonial. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.